Tribunal: TJMT
Processo: 1009785-25.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1009785-25.2019.8.11.0000

Classe:
AÇÃO RESCISÓRIA (47)

Assunto:
[Base de Cálculo, Gratificações Municipais Específicas]

Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CICERO JOSE ROCHA NETTO - CPF: 140.305.351-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO - CNPJ: 05.901.308/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0217-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0273-47 (TERCEIRO INTERESSADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (TERCEIRO INTERESSADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA PARA RESCINDIR EM PARTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

AUSENTE JUSTIFICADAMEMTE O 2º VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE SINOP – ADICIONAL DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO (PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL) – BASE DE CÁLCULO – APLICAÇÃO ERRÔNEA DO ART. 18 DA LEI MUNICIPAL N° 568/1999 – HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO ART. 17, §6º, DO MESMO DIPLOMA LEGAL – VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA CONFIGURADA (966, V, DO CPC) – INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA E AUSÊNCIA DE COISA JULGADA – NÃO OCORRÊNCIA – MATÉRIA DECIDIDA NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA RESCINDIDA EM PARTE – PROCEDÊNCIA DA DEMANDA.

1.
A ofensa manifesta de norma jurídica está associada ao fenômeno de sua incidência. A violação pode ocorrer em decorrência da incorreta aplicação do dispositivo legal, quando o julgador identifica de modo errôneo a norma jurídica incidente sobre o caso concreto, ou da desconsideração de regra que deveria incidir. Também envolve a interpretação da norma jurídica e o exame da materialização do seu suporte fático. Há violação, assim, tanto na hipótese em que a decisão rescindenda aplica a lei em desacordo com o seu suporte fático, ao qualificar equivocadamente os fatos jurídicos, quanto no caso em que a decisão confere interpretação evidentemente equivocada ou visivelmente dissociada da norma”
. (
(TRF4-3ª Seção, ARS 5059745-70.2020.4.04.0000, Relator ADRIANE BATTISTI, j. 25/4/2022, publicação 26/5/2022)

2. O art. 18 da Lei municipal n° 568/99 regulamenta o cálculo da remuneração final, a qual abrange o vencimento básico e as vantagens pecuniárias, não sendo aplicável, portanto, ao adicional por merecimento e antiguidade (progressão funcional vertical), cuja base de cálculo é, por previsão expressa do art. 17, §6º, o salário inicial do servidor beneficiado.

3. Nessa hipótese, incorre em violação à norma jurídica (art. 966, V, do CPC) a sentença que, na fase de cumprimento, reconhece que a base de cálculo do adicional por antiguidade e merecimento devido a servidor no Município de Sinop/MT é a remuneração final e não o salário inicial, em dissonância com o art. 17, §6º, da Lei municipal nº 568/99.

4. Afasta-se a tese de inovação argumentativa e ausência de coisa julgada quando a matéria controvertida na ação rescisória foi discutida na fase de executiva e decidida na sentença se pretende rescindir.

5. Hipótese em que, configurada a afronta ao art. 966, V, do CPC, impõe-se a procedência da ação rescisória.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

O
Município de Sinop
ajuizou

ação rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência, visando desconstituir, com base no art. 966, V, do CPC, a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução nº 2367-47.2015.8.11.0015 (Código 224276), reconhecendo a correção dos cálculos apresentados pelo exequente,
Cícero José Rocha Netto
, ao fundamento de que a base para o cálculo do adicional por antiguidade e merecimento é o salário-base do servidor, nos termos do art. 18 da Lei Municipal nº 568/99.

Na petição inicial o autor argumenta que ao julgar improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução, reconhecendo que os cálculos apresentados pelo requerido estavam certos por observar o disposto no art. 18 da lei municipal n° 568/99, a sentença violou manifestamente o art. 37, XIV, da CF, o art. 17, §6º, da Lei municipal nº 568/1999 e os arts. 58 e 71, §1º, da Lei nº 254/1993.

Alega, neste contexto, que o art. 18 da Lei municipal n° 568/99 regulamenta o cálculo da remuneração final, não sendo aplicável ao adicional por tempo de serviço e merecimento, cuja base de cálculo
“é o salário inicial, sem qualquer acréscimo pecuniário”
, nos termos do §6º do art. 17 da referida lei,
“
que expressamente determina que: ‘são os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional A SEREM APLICADOS SOBRE O SALÁRIO INICIAL, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos’.”

Assevera que
“embora evidente a regra constitucional e legal de que o adicional por tempo de serviço incide apenas sobre o vencimento básico do servidor, ao compulsar aos autos originários verifica-se que o Juízo a quo entende como correta a aplicação do artigo 18 da Lei nº 568/1999”
.

Acrescenta que
“tal dispositivo normatiza a remuneração final do servidor público, a qual é composta pelo vencimento básico e pelas vantagens pecuniárias, razão pela qual é incorreta, ilegal e inconstitucional sua utilização como base de cálculo do adicional por tempo de serviço”
.

Aduz que
“o valor correspondente a verba indenizatória, se calculado da forma correta, perfar-se-ia o valor de R$ 20.223,66 (vinte mil, duzentos e vinte e três reais e sessenta e seis centavos), o que é ululantemente inferior à monta atribuída pelo Requerido quando da promoção do Cumprimento de Sentença (R$ 50.867,84)”.

Por derradeiro, após discorrer sobre o salário inicial do requerido, a monta realmente devida, o prejuízo ocasionado aos cofres públicos e a necessidade de exclusão ou reajuste do valor dos honorários advocatícios fixados na sentença rescindenda, o requerente pugna pelo deferimento de tutela provisória de urgência para que seja suspenso o processo de origem, atualmente na fase de cumprimento de sentença, e, no mérito, pela procedência da ação rescisória para que seja desconstituída a sentença combatida e julgado procedentes os pedidos formulados nos embargos à execução, invertendo-se os ônus da sucumbência (Id. 8502976).

Posteriormente, o autor emendou a inicial acostando a cópia dos Embargos à Execução nº 2367-47.2015.8.11.0015 (Código 224276), em cumprimento ao despacho lançado no Id. 8549257.

Recebida a ação, foi indeferida a tutela de urgência pleiteada, ante a ausência dos requisitos legais necessários (Id 8724981), gerando a interposição de embargos de declaração, os quais foram rejeitados por decisão monocrática (Id 17064480).

Após várias diligências, o requerido foi citado e apresentou contestação arguindo a prejudicial de decadência do direito postulado, ao fundamento de que
“o marco inicial para o interstício legal estabelecido pelo artigo 975 do Código de Processo Civil para a propositura da ação rescisória é o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo que versou sobre a base de cálculo do adicional de antiguidade e merecimento e os consectários legais”
, o qual se encerrou em 15/6/2016, e não o trânsito em julgado da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

Suscitou, também, a preliminar de falta de interesse de agir do requerente, visto que estaria utilizando a rescisória como sucedâneo recursal e que
“quando da decisão proferida na sentença que pretende ver rescindida, a Contestada concordou com os termos da decisão, renunciando o prazo recursal, tanto, que não apresentou recurso específico com vistas a reforma ou mesmo, a devolução da decisão proferida pelo r. Juízo de piso ao e. Tribunal”
.

No mérito, defendeu a ocorrência de inovação argumentativa e que a sentença rescindenda adotou, em relação à matéria questionada, entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça quanto à base de cálculo do adicional de antiguidade e merecimento, ainda que o mesmo tenha sido, posteriormente, modificado jurisprudencialmente, mas que era juridicamente aceitável à época dos fatos.

Ao final, após impugnar os cálculos apresentados no Id 8502980, o requerido pleiteou o acolhimento das preliminares arguidas ou, alternativamente, a improcedência da demanda e o deferimento de assistência judiciária gratuita em seu favor, nos termos do art. 98 do CPC e Lei 1.050/60 (Id 99995967).

Intimado para impugnar a contestação apresentada, o autor quedou-se inerte, conforme certidão acostada ao Id 107373989.

Em seguida o processo foi saneado, ocasião em que foi deferida assistência judiciária gratuita ao requerido,
rejeitadas a prejudicial de decadência e a preliminar de falta de interesse de agir e
dispensada a instrução probatória e a apresentação de alegações finais, nos moldes do art.
197, §2º, do RITJ/MT
(Id
108466473, p. 1/4
). Contra essa decisão foi interposto agravo interno, o qual foi desprovido, à unanimidade, pela Turma de Câmaras de Direito Público e Coletivo (Id
127098692, p. 1/5
)

Ao fim, aberta vista à douta Procuradoria-Geral da Justiça, esta se absteve de manifestar, por entender ausente interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial nos autos (Id
131322668
).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

Eminentes pares:

Revelam os autos que em 01/9/2009 o servidor público Cícero José Rocha Netto ingressou com ação ordinária de cobrança em desfavor do Município de Sinop (Autos n° 10126-72.2009.8.11.0015 – Código 117793), defendendo possuir direito ao adicional de antiguidade e merecimento (progressão funcional) previsto na Lei municipal n° 663/2001, que alterou a Lei municipal n° 568/99 (que dispõe sobre o Quadro de Cargos e Salários da Prefeitura, estabelece o Lotacionograma, regulamenta as atribuições dos cargos, institui o Plano de Carreira dos Servidores), bem como ao pagamento da referida verba concernente ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. Para tanto, após expor suas considerações, requereu o seguinte:

“(...) II – o acolhimento da presente ação, fundamentada, art. 7º e seguintes da Lei Municipal nº 663/2001 que altera o parágrafo terceiro do artigo 17 da Lei 568/99, a fim de que seu pedido seja julgado procedente, condenando a Requerida no pagamento da gratificação por antiguidade e merecimento na base de 2% (dois por cento) por ano de efetivo exercício a partir de 31/08/2003, que incide sobre o salário base do servidor, mês a mês, com reflexo no 13º salário e férias, valores este que atualizados até 31 de agosto de 2009, totalizam o montante de R$12.787,41 (doze mil setecentos e oitenta e sete reais e quarenta e um centavos) conforme cálculos em anexo e que sejam atualizados até o seu efetivo pagamento;

III – Que as linhas e progressões previstas do art. 7º e seguintes da Lei Municipal nº 663/2001 que altera o parágrafo terceiro do artigo 17 da Lei 568/99 sejam incorporadas no salário da requerente e que deverão ser levados para a sua aposentadoria”
.
(
8502990, p. 6)

Processados os autos, o magistrado de piso julgou a lide procedente em parte, reconhecendo o direito do servidor à incorporação do adicional de antiguidade e merecimento (progressão funcional vertical) a partir de 01/9/2004 e nos termos do art. 17 da Lei municipal nº 568/99, alterada pela Lei n° 663/2001, como se vê do dispositivo do ato sentencial,
verbis
:

“Assim, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes em petição inicial de fls. 08/13 para:

a) reconhecer o direito da parte autora à percepção da progressão funcional, em sua modalidade vertical prevista no artigo 17 da lei 568/99, nos termos das alterações insculpidas pela lei 663/2001, somente a partir da data de
01/09/2004
, em razão do reconhecimento da prescrição quinquenal;

b) que a progressão funcional, na forma da alteração prescrita pela lei municipal 663/2001, que ora se reconhece, seja incorporada no salário da requerente;

c) Por conseguinte, CONDENAR o Município de Sinop ao pagamento respectivo;”
(Id 8503554 - Pág. 1 a 19)

Contra essa sentença foi interposto recurso de apelação pelo Município de Sinop, questionando, porém, apenas a inconstitucionalidade das leis municipais e os honorários advocatícios fixados em R$2.000,00 (dois mil reais).

Ao julgar esse recurso e o reexame necessário obrigatório (RNS/RAC 20494/2013), a então 4ª Câmara deste Tribunal de Justiça proveu-o apenas para reduzir os honorários advocatícios para R$750,00 (setecentos e cinquenta reais), sem qualquer discussão quanto à base de cálculo do adicional postulado, tendo o acórdão respectivo transitado em julgado em 16/6/2014 (Id 8503585, p. 24).

Diante disso, Cícero José Rocha Netto promoveu o cumprimento da sentença, requerendo o pagamento, pelo Município de Sinop, da quantia de R$51.617,84 (cinquenta e um mil, seiscentos e dezessete reais e oitenta e quatro centavos), posteriormente atualizada para R$119.134,61 (cento e dezenove mil, cento e trinta e quatro reais e sessenta e um centavos). (Ids 8503600, p. 3/6 e 8503608, p. 5/7)

Em embargos à execução, contudo, o ente municipal, alegando excesso nos cálculos apresentados, decorrente da utilização de base de cálculo diversa da prevista na legislação municipal, sustentou, dentre outros pleitos, que o adicional de antiguidade e merecimento deveria incidir sobre o valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos (Id 8645994, p. 1 a 7).

Após a apresentação de réplica pelo servidor-exequente invocando a aplicação da base de cálculo prevista no art. 18 da Lei municipal n° 568/99 (Id 8645994, p. 12 a 20), o magistrado de piso proferiu sentença nos embargos à execução, decidindo o seguinte quanto a esse ponto:

“Quanto à discussão sobre qual BASE deve incidir o ADICIONAL por ANTIGUIDADE e MERECIMENTO, o artigo 18 da Lei 568/99 dispõe sobre a BASE de CÁLCULO, senão vejamos:

“Art. 18 – No cálculo da remuneração final, será multiplicado o salário base do servidor, pelo coeficiente da classe ou nível de capacitação a que pertence, sendo o resultado somado ao salário base”.

Diferentemente da BASE de CÁLCULO do ADICIONAL de INSALUBRIDADE, eis que o E. TJMT já vem decidindo que “o Estatuto dos Servidores Públicos de Sinop – Lei n. 254/1993 ao estabelecer as condições para o recebimento do adicional de insalubridade, condiciona expressamente no parágrafo único, do artigo 95, que a gratificação será calculada com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos do município” (APELAÇÃO Nº 83796/2014 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE SINOP).

Sendo assim, o referido artigo institui como BASE de CÁLCULO do ADICIONAL por ANTIGUIDADE e MERECIMENTO o SALÁRIO BASE do SERVIDOR.

Logo, NÃO ASSISTE RAZÃO ao Embargante quanto ao alegado EXCESSO na EXECUÇÃO, eis que os cálculos apresentados pela parte Exequente se encontram em consonância com a Lei Municipal”
. (Id 8503618, p. 3 a 14)

Contrariado, o Município ajuizou a presente ação rescisória visando desconstituir, com base no art. 966, V, do CPC (manifesta violação à norma jurídica), a referida sentença, defendendo, em apertada síntese, que os cálculos apresentados pelo exequente, Cícero José Rocha Netto, estariam incorretos, pois a base de cálculo do adicional por antiguidade e merecimento é o salário inicial e não o salário-base do servidor, não sendo aplicável o disposto no art. 18 da Lei Municipal nº 568/99 e sim o art. 17, §6º, do mesmo diploma legal.

Pois bem. Como se sabe,
a ação rescisória traduz meio de impugnação de caráter excepcional, cujo objetivo é a desconstituição de decisão de mérito transitada em julgado e, eventualmente, o novo julgamento da causa.

Dentre as hipóteses que autorizam o manejo desta ação, previstas no art. 966 do Código de Processo Civil, está a manifesta violação de norma jurídica, a qual foi invocada pelo município-requerente, veja-se:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

V - violar manifestamente norma jurídica;”

Sobre essa hipótese de cabimento da rescisória, conforme ressaltado em relevante julgado do Tribunal Regional Federal da 4ª Região,
“A ofensa manifesta de norma jurídica está associada ao fenômeno de sua incidência. A violação pode ocorrer em decorrência da incorreta aplicação do dispositivo legal, quando o julgador identifica de modo errôneo a norma jurídica incidente sobre o caso concreto, ou da desconsideração de regra que deveria incidir. Também envolve a interpretação da norma jurídica e o exame da materialização do seu suporte fático.
Há violação, assim, tanto na hipótese em que a decisão rescindenda aplica a lei em desacordo com o seu suporte fático, ao qualificar equivocadamente os fatos jurídicos, quanto no caso em que a decisão confere interpretação evidentemente equivocada ou visivelmente dissociada da norma
”
. (
(TRF4-3ª Seção, ARS 5059745-70.2020.4.04.0000, Relator ADRIANE BATTISTI, j. 25/4/2022, publicação 26/5/2022) Destaquei.

No caso dos autos, como relatado, a questão controvertida consiste em aferir a possibilidade de a sentença proferida em sede de embargos à execução ser rescindida com fundamento no art. 966, V, do CPC, ao argumento de ter sido aplicada a legislação incorreta sobre a base de cálculo do adicional por antiguidade e merecimento (progressão funcional), qual seja, o art. 18 da Lei Municipal nº 568/99, quando, na verdade, deveria ser o art. 17, §6º, do mesmo diploma legal, que trata do salário inicial do servidor.

Referidos dispositivos legais possuem o seguinte teor,
verbis
:

“Art. 17.
Os Servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antigüidade e merecimento
, e ainda, será submetido a Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional.

§1º O pessoal do magistério (professores) além da progressão vertical, progredirá também, em linha horizontal, mediante comprovação documentada de sua capacitação devidamente reconhecida pelo MEC.

§2º A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, após efetuada o exame dos boletins de merecimento anexo IV, deverá emitir o competente Laudo sobre a concessão ou não da progressão, que será encaminhado ao Departamento de Recursos Humanos, devidamente ratificado pelo Chefe do Poder Executivo.

§3º As linhas de progressão verticais, são representadas pelos algarismos romanos de I a XXXV, e corresponderão cada uma, a um ano de efetivo exercício. (Redação dada pela Lei nº 663/2001)

§4º É contado o tempo de serviço de cargo efetivo anterior a data de publicação desta Lei, para o fim de progressão funcional, devendo ser efetuado automaticamente, o enquadramento na nova situação daqueles servidores que já contarem com direito adquirido.

§5º O servidor efetivo investido em cargo comissionado será contado o tempo de serviço para fins de progressão, que será relativo somente ao cargo efetivo.

§6º
São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional a serem aplicados sobre o salário inicial
, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos:

I – Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por antigüidade e merecimento)
: (...)”.

“Art. 18.
No cálculo da remuneração final, será multiplicado o salário base do servidor, pelo coeficiente da classe ou nível de capacitação a que pertence
, sendo o resultado somado ao salário base
.

§ 1º O salário base dos servidores é o constante do anexo III.

§ 2º
É vedado a junção de qualquer gratificação ao salário-base, para o cálculo de outra, exceto a de capacitação”
.

Grifei.

Ora, da simples leitura dos dispositivos legais acima transcritos resta claro que
o art. 18 da Lei municipal n° 568/99, com as alterações introduzidas pela Lei municipal n° 663/2001, regulamenta o cálculo da remuneração final, a qual abrange o vencimento básico e as vantagens pecuniárias, não sendo aplicável, portanto, ao adicional por merecimento e antiguidade (progressão funcional vertical),
cuja base de cálculo é, por previsão expressa do art. 17, §6º, o salário inicial do servidor beneficiado
.

Entender em contrário, a propósito, possibilitaria, além da equivocada aplicação da lei de regência, a incidência do adicional de antiguidade e merecimento sobre valor já acrescido de outras vantagens, configurando o chamado efeito cascata, vedado, inclusive, pelo §2º do próprio
art. 18 da Lei municipal n° 568/99, ao dispor que
“É vedado a junção de qualquer gratificação ao salário-base, para o cálculo de outra, exceto a de capacitação”
, e, por certo, não se está diante de gratificação por capacitação.

Essa vedação, aliás, encontra respaldo na Constituição Federal que, em seu art. 37, XIV, estabelece que
“os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores”,
justamente para impedir o cálculo de uma vantagem sobre a outra, o que aconteceria no caso de aplicação do disposto no art. 18 da Lei municipal n° 568/99.

Logo, evidente que a sentença rescindenda, proferida nos embargos à execução, violou manifestamente a norma jurídica que dispõe que, para a progressão por antiguidade, deve-se ter como base de cálculo o salário inicial do beneficiado – o qual não se confunde com a sua remuneração final (vencimento básico + vantagens pecuniárias) – previsto expressamente no artigo 17, §6º, da Lei municipal n° 568/1999.

Nesse sentido, outrossim, são muitos os julgados deste Tribunal de Justiça em matéria idêntica e, inclusive em sede de ação rescisória, veja-se alguns deles:

“AÇÃO RESCISÓRIA – ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 966, V, DO CPC – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA – NÃO RECONHECIDA - INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AOS CÁLCULOS – VIOLAÇÃO À LETRA DE LEI EVIDENCIADA – PREJUÍZO CONFIGURADO – REVISÃO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – DISCUSSÃO ENCARGOS FINANCEIROS – DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO PASSÍVEL DE DISCUSSÃO EM DEMANDA RESCISÓRIA – DECISÃO RESCINDIDA EM PARTE – PROCEDÊNCIA PARCIAL.

1. (...)

4.
Violação manifesta de norma jurídica, em fase de cumprimento de sentença, por homologação de cálculo aplicado em dissonância com o disposto no artigo 17º, § 6º, da Lei Municipal n. 568/1999
.

5.
"Não cabe ação rescisória para discutir a irrisoriedade ou a exorbitância de verba honorária. Apesar de ser permitido o conhecimento de recurso especial para discutir o quantum fixado a título de verba honorária quando exorbitante ou irrisório, na ação rescisória essa excepcionalidade não é possível já que nem mesmo a injustiça manifesta pode ensejá-la se não houver violação ao direito objetivo. Interpretação que prestigia o caráter excepcionalíssimo da ação rescisória e os valores constitucionais a que visa proteger (efetividade da prestação jurisdicional, segurança jurídica e estabilidade da coisa julgada - art. 5º, XXXVI, da CF/88)." Precedente: REsp 1.217.321/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/10/2012, DJe 18/03/2013.

6. “
Notória a divergência jurisprudencial sobre a matéria, há a incidência da Súmula n. 343/STF, que tem o seguinte conteúdo, in verbis: "Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais." (AgInt no REsp n. 1.960.713/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022)”.
(N.U 1009797-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Julgado em 04/08/2022, Disponibilizado no DJE de 11/8/2022 e publicado em 12/8/2022) Grifei

“AÇÃO RESCISÓRIA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 966, INCISO V, DO CPC – VIOLAÇÃO À LETRA DA LEI – PREJUÍZO DEMONSTRADO – NULIDADE CARACTERIZADA – DECISÃO RESCINDIDA – PROCEDÊNCIA.

Admite-se a ação rescisória como instrumento processual excepcional, desde que presente uma das hipóteses previstas no artigo 966 do CPC/15.

Assim,
torna-se possível o ajuizamento da ação rescisória com fundamento na existência de violação manifesta à norma jurídica, pois a sentença rescindenda entendeu que os cálculos apresentados pela Ré estavam certos, por ser aplicado o cálculo da remuneração final do servidor, no entanto, para a progressão por antiguidade, tem-se, como base o cálculo, o salário inicial do beneficiado, conforme expressamente previsto no artigo 17, §6º, da Lei Municipal nº 568/1999
”
. (N.U 1009800-91.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 06/05/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – impugnação ao cumprimento de sentença – adicional por antiguidade e merecimento - incide sobre o salário inicial – prescrição quinquenal - juros e correção monetária – tema 905 do stj - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO em parte.

Servidor municipal de Sinop faz jus ao recebimento dos valores da gratificação de antiguidade e merecimento no percentual de 2% (dois por cento) para cada ano de exercício efetivo, nos termos da Lei nº 663, de 20 de dezembro de 2001, até a entrada em vigor da lei que revogadora (Lei n. 1.737 de 25.11.12), com incidência no salário inicial
.

A atualização monetária deve atender ao disposto no Tema 905 do STJ.

Recurso conhecido e provido em parte”
. (N.U 1002368-05.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022)

“APELAÇÕES CÍVEIS COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – APELO DA PARTE AUTORA - ADICIONAL DE MERECIMENTO E ANTIGUIDADE INCIDE SOBRE O SALÁRIO-INICIAL - DESPROVIDO - RECURSO DO MUNICÍPIO - AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO DO MUNICÍPIO - INTIMAÇÃO - ASSISTENTE JURÍDICO NOMEADO PARA CARGO COMISSIONADO - NÃO REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL - NÃO CONHECIDO REMESSA NECESSÁRIA - PRESCRIÇÃO DO PERCENTUAL DE CUMULATIVIDADE INICIADO NA VIGÊNCIA DA LEI - FUNDO DE DIREITO - RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - ATINGE APENAS OS EFEITOS FINANCEIROS - INCONSTITUCIONALIDADE - DESPESA DE PESSOAL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - OFENSA AO ARTIGO 169, §1º, I DA CF E AOS ARTIGOS 16 E 21 DA LC 101/2000 - ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - PROGRESSÃO VERTICAL – ARTIGO 17 DA LEI MUNICIPAL 568/99, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL 663/2001 - LIMITAÇÃO TEMPORAL — TERMO FINAL — DATA DA PROPOSITURA DA INICIAL — INADMISSIBILIDADE — VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI — EXISTÊNCIA-DIREITO À PROGRESSÃO INALTERADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA DO TEMA 905/STJ - APELO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO. APELO DO AUTOR DESPRVIDO E SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1.
Nos termos da Lei nº. 568/99 o adicional de merecimento e antiguidade incide sobre o salário-inicial
.

2. (...)

8.Recurso da Autora desprovido, Apelo do Município não conhecido e sentença parcialmente retificada”
. (N.U 0012841-14.2014.8.11.0015, Número do Protocolo: 1177/2018, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/10/2018, publicado no DJE 12/3/2019). Grifei.

Por efeito, diante da violação ao disposto no art. 17, §6º, da Lei Municipal no 568/1999 e ao art. 37, XIV, da Constituição Federal, aliado ao flagrante prejuízo causado ao ente municipal em razão do cálculo equivocado do valor efetivamente devido no cumprimento de sentença de origem, alternativa não há senão a procedência da ação rescisória, nos moldes do art. 966, V, do CPC.

Nesse contexto, ressalte-se que a despeito do entendimento do requerido, a invocação da tese de aplicabilidade do salário inicial como base de cálculo não constitui inovação argumentativa e muito menos ausência de coisa julgada, a obstar o manejo da ação rescisória no caso concreto. Embora inicialmente tenha se referido apenas ao art. 95 da Lei n° 254/93 (que também trata do salário inicial, frise-se), o Município de Sinop já defendia nos embargos à execução a impossibilidade de computar-se o adicional de antiguidade e merecimento sobre a remuneração do servidor. Tanto é assim que, provocado, o juízo
a quo
manifestou-se expressamente sobre a base de cálculo do adicional de antiguidade e merecimento na sentença rescindenda, entendendo aplicável o art. 18 da Lei municipal n° 568/99, que, todavia, trata da remuneração final e não do salário inicial do servidor. Com o exame dessa matéria, restou aberta ao requerente a via da ação rescisória após o trânsito em julgado, a qual, como se sabe, não se subordina ao esgotamento dos recursos cabíveis contra a decisão rescindenda, conforme Súmula 514 do Supremo Tribunal Federal (
“admite-se ação rescisória contra sentença transitada em julgado, ainda que contra ela não se tenha esgotado todos os recursos
”).

Do mesmo modo, não merece acatamento a alegação do requerido de que
a sentença rescindenda adotou, em relação à matéria questionada, entendimento jurisprudencial consolidado à época dos fatos quanto à base de cálculo do adicional de antiguidade e merecimento, o que inviabilizaria a ação rescisória. Ocorre que, além da falta de demonstração do alegado, é certo que no caso dos autos a sentença rescindenda
contrariou texto expresso de lei e também
o pr
ó
prio ato judicial que, na fase de conhecimento, reconheceu o direito do requerido
à
percep
ção de adicional de merecimento e antiguidade
na forma do
art. 17
da Lei Municipal n
º
568/99
, cujo §6º é claro ao estabelecer que a base de cálculo do adicional de antiguidade e merecimento é o salário inicial do servidor.

Enfim, constatada a violação manifesta de norma jurídica no caso concreto, deve ser rescindida a sentença impugnada na presente ação e, em juízo rescisório, julgada parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença (Embargos à Execução n°
2367-47.2015.8.11.0015
), para reconhecer que a base de cálculo do adicional de antiguidade e merecimento (progressão funcional vertical) é o salário inicial do beneficiado, nos moldes do art. 17, §6º, da Lei Municipal no 568/1999.

Consequência disso é que os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da execução na sentença rescindenda, devem ser mantidos e suportados exclusivamente pelo executado (Município de Sinop), pois sua impugnação obteve êxito apenas quanto à base de cálculo do adicional de antiguidade e merecimento. O cômputo dessa verba, porém, deverá levar em conta, evidentemente, o valor da execução definido a partir da adequação da base de cálculo do adicional de antiguidade e merecimento ao disposto no art. 17, §6º, da Lei municipal n° 568/99.

Posto isso,
julgo procedente
a presente ação rescisória para rescindir em parte a sentença proferida nos
Embargos à Execução nº 2367-47.2015.8.11.0015 (Código 224276)
e, em sede de juízo rescisório, julgar parcialmente procedentes os pedidos ali formulados pelo Município de Sinop, determinando que o adicional de merecimento e antiguidade incida sobre o salário-inicial, nos termos do art. 17, §6º, da Lei municipal nº 568/1999, mantida, no mais, a sentença proferida nos autos de origem e, inclusive, os honorários de sucumbência então fixados, os quais, porém, deverão ser computados a partir do valor correto da execução.

Por fim, condeno o requerido Cícero José Rocha Netto ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido,
considerando a natureza e complexidade da demanda, o grau de zelo profissional e o trabalho despendido pelo patrono do requerente, nos moldes do art.
85, §3º, I, do CPC
,
suspendendo, contudo, a exigibilidade da cobrança de tais verbas, por ser o demandado beneficiário da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

V O TO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (5º VOGAL):

Cuida-se de ação rescisória de sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sinop, proposta pelo Município de Sinop contra Cícero José Rocha Netto, com fundamento em violação à norma jurídica (Código de Processo Civil, artigo 966, V), conforme registra a inicial:

[...] Em lucubração aos autos de origem, verifica-se que, por decidir que a base de cálculo para cômputo do adicional de antiguidade e merecimento deveria observar o disposto no 18 da Lei nº 568/1999, o douto Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT violou os seguintes atos normativos:

(i)

Artigo 37, inciso XIV, da CF/88
(norma constitucional que impede que acréscimos pecuniários percebidos por servidor público sejam computados ou acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores);

(ii) Artigo 17, § 6º, da Lei Municipal nº 568/1999
(preceitua que os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional - adicional de antiguidade e merecimento - serão aplicados sobre o salário inicial para cálculo da remuneração dos servidores efetivos);

(iii) Artigo 58 da Lei nº 254/1993
(determina que o vencimento básico – salário inicial - é fixado em lei);

(iv) Artigo 71, § 1º, da Lei nº 254/1993
(determina que as vantagens não se incorporam ao vencimento básico, nem servirão como base de cálculo de outras vantagens). [...]. (inicial, Id. 8502976 – fls. 6). [com negrito no original]

No caso, a sentença rescindenda não é a proferida na
ação ordinária de cobrança
(fase de conhecimento), mas sim em sede de embargos à execução contra a Fazenda Pública (Código de Processo Civil revogado, artigo 730), cujo teor é, no essencial, o seguinte:

[...] Quanto à discussão sobre qual base deve incidir o adicional por antiguidade e merecimento, o artigo 18 da Lei 568/99 dispõe sobre a base de cálculo, senão vejamos:

‘Art. 18 – No cálculo da remuneração final, será multiplicado o salário base do servidor, pelo coeficiente da classe ou nível de capacitação a que pertence, sendo o resultado somado ao salário base’.

Diferentemente da base de cálculo do adicional de insalubridade, eis que o E. TJMT já vem decidindo que ‘o Estatuto dos Servidores Públicos de Sinop – Lei n. 254/1993 ao estabelecer as condições para o recebimento do adicional de insalubridade, condiciona expressamente no parágrafo único, do artigo 95, que a gratificação será calculada com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos do município’ (Apelação nº 83796/2014 - Classe CNJ - 198 Comarca de Sinop).

Sendo assim, o referido artigo institui como base de cálculo do adicional por antiguidade e merecimento o salário base do servidor.

Logo, não assiste razão ao Embargante quanto ao alegado excesso na execução, eis que os cálculos apresentados pela parte Exequente se encontram em consonância com a Lei Municipal.

[...]

Correção monetária e os juros praticados contra a Fazenda Pública - 6% a.a. ou 0,5% a.m. mais T.R. (Taxa Referencial), nos termos da Lei nº 9.9494/97

Sustenta-se, ainda, que os juros praticados contra a Fazenda Pública, devem ser de 6% a.a. ou 0,5% a.m. mais T.R. - Taxa Referencial -, nos termos da Lei nº 9.494/97, alterada pela Lei nº 11.960, de 2009, a qual dispõe:

‘Art. 1º-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança’.

Portanto, não há desconformidade nos cálculos apresentados.

Logo, improcedente a pretensão do Embargante.

‘Ex positis’, julgo improcedentes os pedidos consubstanciados nos presentes embargos à execução, afastando o excesso de execução alegado, e, via de consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

Deixo de condenar o embargante ao pagamento de eventuais custas processuais, eis que aplica-se o disposto no artigo 460 da CNGC/MT que ‘Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM’, no entanto condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da execução, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.

Traslade-se cópia para os autos em apenso, certificando-se. [...]. (Id. 8503622 – fls. 7/9).

De fato, pretende o autor, a pretexto de afastar excesso de execução indicado nos embargos do devedor, rediscutir matéria já decidida pela Quarta Câmara Cível quando do julgamento do reexame com apelação interposta contra sentença prolatada nos autos da
ação ordinária de cobrança
.

A ementa do acórdão da Quarta Câmara Cível está assim redigida:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — AÇÃO DE COBRANÇA — LEI QUE PREVÊ PAGAMENTO A SERVIDORES — CONSTITUCIONALIDADE — AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA — NÃO COMPROVAÇÃO — IMPLICAÇÃO, CASO FOSSE RECONHECIDA — MERA INEFICÁCIA TEMPORAL.

SERVIDORA PÚBLICA — PROGRESSÃO VERTICAL — CABIMENTO — INTERSTÍCIO TEMPORAL PREVISTO EM LEI — CUMPRIMENTO — AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO — NÃO REALIZAÇÃO — OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS —
QUANTUM
FIXADO — R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) — REDUÇÃO — R$ 750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) — NECESSIDADE — ART. 20, § 4º, DO CPC — APLICAÇÃO — JULGAMENTO ANTECIPADO — MATÉRIA PACÍFICA.

Não se pode acoimar de inconstitucional lei que prevê pagamento a servidores com fundamento em ausência de dotação orçamentária não comprovada, mesmo porque, caso fosse eventualmente reconhecida, implicaria mera ineficácia temporal do diploma, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Devida é a progressão vertical de servidora pública que cumpre o interstício temporal previsto em lei, a despeito de não ter participado de avaliação de desempenho, por omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.

Em consonância com o disposto no artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil, necessária se mostra, na hipótese, a redução dos honorários advocatícios de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), sobretudo porque se trata de processo julgado antecipadamente, bem como a envolver matéria pacífica nos tribunais superiores e neste Tribunal.

Recurso parcialmente provido. Sentença ratificada nos demais termos. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, apelação/reexame necessário 20494/2013, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 6 de maio de 2014).

O acórdão da Quarta Câmara Cível transitou em julgado na data de 16 de junho de 2014 (certidão, Id. 8503585 – fls. 24).

Assim, cabia ao autor propor ação rescisória daquele acórdão, com fundamento no artigo 485, V, do Código de Processo Civil revogado, em vigor à época, já que a alegada violação de disposição de lei decorreria da decisão proferida nos autos da
ação ordinária de cobrança
e não em sede de embargos à execução contra a Fazenda Pública.

Em recentes decisões, esta Turma decidiu pela improcedência da ação rescisória proposta pelo Município de Sinop em situação idêntica a do réu, também fundamentada em alegação de violação à norma jurídica de decisão proferida na fase de execução e não na de conhecimento.

AÇÃO RESCISÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO – BASE DE CÁLCULO – ADICIONAL DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIO – INPC E IPCA – VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – INEXISTÊNCIA – SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPROCEDENTE.

1. A violação de norma jurídica que dá ensejo ao ajuizamento da rescisória é aquela que se mostra manifesta, ausente no caso concreto. Impossibilidade de que a mesma funcione como sucedâneo recursal.

2. Ação improcedente. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, ação rescisória 1009700-39.2019.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, julgamento em 2 de dezembro de 2021).

AÇÃO RESCISÓRIA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 966, INCISOS V DO CPC – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – UTILIZAÇÃO DA VIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE.

A violação à lei, a justificar a medida excepcional de rescisão do julgado, consiste na violação direta e literal do dispositivo legal, ou seja, na hipótese em que o julgador, ciente da existência da norma, não a observa, manifestando desconsideração ao preceito e ao ordenamento jurídico, o que não se evidencia na hipótese.

Não evidenciada manifesta violação à norma jurídica, a improcedência da ação rescisória se trata de medida imperativa, especialmente se demonstrada a utilização da via como sucedâneo recursal. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, ação rescisória 1009696-02.2019.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 6 de agosto de 2020).

Por outro lado, está claro que o autor busca simples reexame da questão, em sede de rescisória, para que a Turma julgue matéria, de há muito, decidida, para chegar à conclusão diversa da lançada no acórdão da Quarta Câmara Cível.

No entanto, incabível a propositura de ação rescisória com fundamento no artigo 966, V, do Código de Processo Civil, visto que “
a ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da ação rescisória é aquela evidente, direta, porquanto a via rescisória não é adequada para corrigir suposta interpretação equivocada dos fatos, tampouco para ser utilizada como sucedâneo recursal
” (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1364529/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de março de 2019).

Em conclusão, como o autor não propôs ação rescisória do acórdão da Quarta Câmara Cível (fase de conhecimento) nem interpôs recurso cabível contra a sentença rescindenda, está a utilizar da ação rescisória de sentença proferida em sede de embargos à execução contra a Fazenda Pública (Código de Processo Civil revogado, artigo 730), como substitutivo daqueles, o que, repito, não é admissível.

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar improcedentes os pedidos e condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em dez por cento (10%) sobre o valor dado à causa (R$ 101.728,99: cento e um mil setecentos e vinte e oito reais e noventa e nove centavos), nos termos do artigo 85, § 3º, I, e § 4º, III, do Código de Processo Civil.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 1º DE SETEMBRO DE 2022
(SESSÃO VIRTUAL):

JULGAMENTO ADIADO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DA 4ª VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP).

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 06 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA – PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4º VOGAL):

Trata-se de Ação Rescisória como escopo de desconstituir sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução, reconhecendo a correção dos cálculos apresentados pelo exequente, ao fundamento de que a base para o cálculo do adicional por antiguidade e merecimento é o
salário-base do servidor
, nos termos do art. 18 da Lei Municipal nº 568/99.

Sustenta que ao julgar improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução, reconhecendo que os cálculos apresentados pelo requerido estavam certos por observar o disposto no art. 18 da lei municipal n° 568/99, a sentença violou manifestamente o art. 37, XIV, da CF, o art. 17, §6º, da Lei Municipal nº 568/1999 e os arts. 58 e 71, §1º, da Lei nº 254/1993.

Alega que o art. 18 da Lei Municipal n° 568/99 regulamenta o cálculo da remuneração final, não sendo aplicável ao adicional por tempo de serviço e merecimento, cuja base de cálculo
“é o salário inicial, sem qualquer acréscimo pecuniário”
, nos termos do §6º do art. 17 da referida lei,
“que expressamente determina que: ‘são os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional A SEREM APLICADOS SOBRE O SALÁRIO INICIAL, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos’.”

Aduz que
“o valor correspondente a verba indenizatória, se calculado da forma correta, perfar-se-ia o valor de R$ 20.223,66 (vinte mil, duzentos e vinte e três reais e sessenta e seis centavos), o que é ululantemente inferior à monta atribuída pelo Requerido quando da promoção do Cumprimento de Sentença (R$ 50.867,84)”.

A e. Relatora, Desª Maria Aparecida Ribeiro, com fundamento no art. 966, V, do CPC (violação à norma jurídica) votou no sentido de julgar
procedente
a presente Ação Rescisória para rescindir em parte a sentença proferida nos Embargos à Execução nº 2367-47.2015.8.11.0015 e, em sede de juízo rescisório, julgar parcialmente procedentes os pedidos ali formulados pelo Município de Sinop, determinando que o adicional de merecimento e antiguidade incida sobre o salário-inicial, nos termos do art. 17, §6º, da Lei Municipal nº 568/1999, mantida, no mais, a sentença proferida nos autos de origem e, inclusive, os honorários de sucumbência então fixados, os quais, porém, deverão ser computados a partir do valor correto da execução.

Por fim, condenou o Requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, suspendendo a exigibilidade da cobrança de tais verbas, por ser o demandado beneficiário da assistência judiciária gratuita.

O e. Des. Luiz Carlos da Costa, ao fundamento de que o Autor estaria utilizando da Ação Rescisória como sucedâneo recursal, votou no sentido de julgar
improcedente
os pedidos
e condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em dez por cento (10%) sobre o valor dado à causa.

Pedi vista para melhor analisar a matéria.

Registro inicialmente que sob o óptica do
direito material
, não tenho a menor dúvida de que o adicional de merecimento e antiguidade incidem sobre o valor do salário inicial do servidor público e não sobre a totalidade dos vencimentos.

No entanto, o questionamento realizado na presente Ação Rescisória é matéria eminentemente de
direito processual.

Feita esta observação inaugural, analiso a questão sob o enfoque dos pedidos e seus limites recursais e meios processuais de impugnação.

Os pedidos contidos na exordial da presente Ação Rescisória estão formulados na sua integralidade (Id. 8502976),
in verbis:

Ex positis, requer:

a) a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada a fim de que seja determinada a
SUSPENSÃO da Ação Ordinária de Cobrança nº 10126-72.2009.811.0015, código 117793, atualmente em fase de Cumprimento de Sentença, haja vista a probabilidade do direito aventado (rescindibilidade da decisão definitiva irrecorrível em face da manifesta violação de norma jurídica)
e o patente perigo de dano e risco ao resultado útil do processo (grave risco de dano irreparável ao erário público decorrente de pagamento em valor superior ao devido em decorrência de decisão que manifestamente violou norma jurídica);

b) o
sobrestamento da Ação Ordinária de Cobrança nº 10126-72.2009.811.0015, código 117793,
atualmente em fase de Cumprimento de Sentença, em trâmite na Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, em razão da decisão que concedeu efeito suspensivo aos Embargos de Declaração opostos no RE 870.947;

c) seja procedida a citação da Parte Requerida no endereço indicado no preâmbulo para que, em querendo, conteste a presente ação;

d) sejam os petitórios iniciais julgados totalmente procedentes, a fim de seja desconstituída a decisão definitiva irrecorrível proferida nos autos dos Embargos à Execução nº 2367-47.2015.811.0015 - código nº 224276, opostos em face do Requerimento de Cumprimento de Sentença
aventado nos autos da Ação Ordinária de Cobrança nº 10126-72.2009.811.0015, código 117793, porquanto o Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT manifestamente violou norma jurídica, motivo pelo qual, após a desconstituição da decisão, proceda este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso o REJULGAMENTO da causa;

e) diante do interesse público existente na presente demanda, pugna pela intimação do Ministério Público, conforme prescreve no artigo 178, inciso II, e artigo 967, parágrafo único, ambos do CPC;

f) seja o Requerido condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Informa, ainda, que pretende provar o alegado por todos os meios probatórios admitidos em direito, sobretudo pelo acervo documental que acompanha a vertente peça propulsora.

Outrossim, em atendimento ao disposto no artigo 376 do Código de Processo Civil, anexa-se cópia de toda a legislação municipal alegada.

Por fim, dá-se a causa o valor de R$ 101.728,99 (cento e um mil, setecentos e vinte e oito reais e noventa e nove centavos).

Termos em que,

Confia-se no deferimento. (NEGRITEI)

De acordo com os pedidos acima transcritos na sua integralidade, conclui-se que a real pretensão do Requerente, embora peça a desconstituição da sentença proferida na Impugnação ao Cumprimento de Sentença é, na verdade, rediscutir a própria ação originária, qual seja, Ação Ordinária de Cobrança nº 10126-72.2009.811.0015, código 117793.

Tanto é verdade que formula pedido expresso de SUSPENSÃO e REJULGAMENTO da referida causa.

A ação ordinária transitou em julgado em
16/06/2014
, conforme consulta realizada no sítio eletrônico deste Sodalício, ao passo que a presente Ação Rescisória somente foi proposta em
03/07/2019
(Id. 8502976), ou seja, quando já ultrapassado e, em muito, o prazo de 2 (dois) anos do trânsito em julgado da sentença para propositura deste meio processual autônomo de impugnação de decisão judicial, a teor do que preconiza o art. 975,
“caput”
, do CPC.

Neste caso em apreço ocorreu o que a doutrina processual denomina de
coisa soberanamente julgada
, ou seja, quando a sentença meritória torna-se insuscetível de discussão, inclusive, na via rescisória.

Esta é a regra do direito processual, ao passo que a relativização da coisa julgada é exceção, como é o caso, por exemplo, da
querela nullitatis insanabilis
ou ainda quando um ato normativo for declarado inconstitucional pelo STF (art. 525, §15 e art. 535, §8º, ambos do atual CPC), circunstâncias estas que não se amoldam ao caso em tela.

Há parcela da doutrina processual pátria que afirma ser o conceito de coisa soberanamente julgada uma posição processual conservadora.

No entanto, comungo do entendimento de outra parcela da doutrina, mormente por aqueles que analisam o processo sob o prisma dos valores constitucionais, que defendem a regra da coisa soberanamente julgada em observância ao princípio da segurança jurídica.

Voltando ao prazo para ingresso da presente ação, conforme estabelece o art. 975,
“caput”
, do Código de Ritos, este é de 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.

Assim está redigido o referido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.

Importante ressaltar que o termo
a quo
do prazo acima conta-se a partir do trânsito em julgado da decisão que se pretende rescindir, a teor da Súmula 401 do STJ.

A matéria foi objeto de discussão e julgada pela sistemática do Recurso Repetitivo no âmbito do STJ (REsp. 1.112.864/MG).

Trago à colação o seguinte aresto do STJ reafirmando a jurisprudência no recurso repetitivo acima mencionado,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO. TERMO A QUO. ACÓRDÃO RESCINDENDO. TRÂNSITO EM JULGADO. VIGÊNCIA DO CPC/1973. REGRAS DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. DECADÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que, nas ações rescisórias, "o marco temporal - para a incidência das regras de direito processual -, deve ser a data do trânsito em julgado da decisão rescindenda, momento em que se inicia a repercussão dos efeitos processuais da pretensão à rescisão do julgado, como sói o prazo e os pressupostos para o seu ajuizamento" (AR 5.931/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Ratificação de voto; Segunda Seção, DJe 21/06/2018). 2.
No julgamento do REsp 1.112.864/MG, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, esta Corte de Justiça firmou a compreensão de que o termo a quo para o ajuizamento da ação rescisória coincide com a data do trânsito em julgado da decisão rescindenda
, que, por sua vez, dá-se no dia imediatamente subsequente ao último dia do prazo para o recurso em tese cabível (Súmula 401 do STJ). 3. Não se aplica à espécie o disposto no art. 535, III, §§ 5º e 8º, do CPC/2015, que excepciona o termo inicial da contagem do prazo da ação rescisória ao trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso, em face do disposto no art. 1.057 do Novo Estatuto Processual. 4. Hipótese em que o aresto rescindendo transitou em julgado em 04/01/2012, na vigência do CPC/1973, tendo sido a presente ação rescisória protocolada em 24/05/2019, quando já superado havia muito o prazo de 2 (dois) anos previsto no art. 495 do CPC/1973. 5. O reconhecimento da constitucionalidade do art. 15-A do Decreto-Lei n. 3.365/1941, no julgamento do mérito da ADI 2.332/DF (17/05/2018), ocorreu em data posterior ao trânsito em julgado do aresto obejto da presente ação desconstitutiva, quando já exaurido o prazo decadencial para o aviamento desta, não sendo possível a pretendida prorrogação, sob pena de criar grave insegurança jurídica. Precedentes do STF. 6. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt na AR 6.482/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2020, DJe 23/09/2020) (NEGRITEI)

Importante ainda ressaltar que o prazo previsto no art. 975,
“caput”
, do Código de Ritos não é apenas prazo prescricional, mas sim decadencial, ou seja, afeta o próprio direito material a ser desconstituído na Ação Rescisória.

Nesse sentido a doutrina,
in verbis:

É tranquilo o entendimento de que no prazo de dois anos, a parte não perde o direito à ação rescisória, mas o próprio direito material de desconstituir a decisão, de forma que o prazo de dois anos tem natureza decadencial. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção,
in
Novo Código de Processo Civil Comentado, Editora Juspodivm, ano 2016, 1ª tiragem, p. 1.590)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO INTERNO — AÇÃO RESCISÓRIA — DECADÊNCIA — TRANSCURSO DO PRAZO DE DOIS (2) ANOS — ARTIGO 975, CABEÇA, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — VERIFICAÇÃO.
Opera-se a decadência do direito à rescisão de acórdão do Tribunal, quando transcorrido prazo de dois (2) anos a contar da data do trânsito em julgado. Recurso não provido.
(TJ/MT - N.U 1012320-92.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2018, Publicado no DJE 09/10/2018)

Nesse norte, o reconhecimento da decadência é medida impositiva.

Destaco ainda que não se trata de manejo da Ação Rescisória como sucedâneo recursal, haja vista que a questão acerca da base de cálculo do adicional de merecimento e antiguidade não foi, em nenhum momento da ação originária (Ação Ordinária de Cobrança nº 10126-72.2009.811.0015, código 117793), seja na exordial ou ainda em sede recursal, objeto de discussão.

Para que não paire dúvidas, transcrevo a parte do dispositivo da sentença da ação ordinária,
in verbis:

Assim, julgo parcialmente procedentes os pedidos constantes em petição inicial de fls. 08/13 para:

a) reconhecer o direito da parte autora à percepção da progressão funcional, em sua modalidade vertical prevista no artigo 17 da lei 568/99, nos termos das alterações insculpidas pela lei 663/2001, somente a partir da data de 01/09/2004, em razão do reconhecimento da prescrição quinquenal;

b) que a progressão funcional, na forma da alteração prescrita pela lei municipal 663/2001, que ora se reconhece, seja incorporada no salário da requerente;

Já o apelo interposto na referida ação ordinária teve como questionamento, única e exclusivamente, acerca da constitucionalidade das leis municipais que regem os referidos adicionais, cujo acórdão restou assim ementado,
in verbis:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — AÇÃO DE COBRANÇA — LEI QUE PREVÊ PAGAMENTO A SERVIDORES — CONSTITUCIONALIDADE — AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA — NÃO COMPROVAÇÃO — IMPLICAÇÃO, CASO FOSSE RECONHECIDA — MERA INEFICÁCIA TEMPORAL. SERVIDORA PÚBLICA — PROGRESSÃO VERTICAL — CABIMENTO — INTERSTÍCIO TEMPORAL PREVISTO EM LEI — CUMPRIMENTO — AVALIAÇÃODE DESEMPENHO — NÃO REALIZAÇÃO— OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — QUANTUM FIXADO — R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) — REDUÇÃO — R$ 750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) — NECESSIDADE — ART. 20, § 4º, DO CPC — APLICAÇÃO — JULGAMENTO ANTECIPADO— MATÉRIA PACÍFICA.

Não se pode acoimar de inconstitucional lei que prevê pagamento a servidores com fundamento em ausência de dotação orçamentária não comprovada, mesmo porque, caso fosse eventualmente reconhecida, implicaria mera ineficácia temporal do diploma, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Devida é a progressão vertical de servidora pública que cumpre o interstício temporal previsto em lei, a despeito de não ter participado de avaliação de desempenho, por omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.

Em consonância com o disposto no artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil, necessária se mostra, na hipótese, a redução dos honorários advocatícios de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), sobretudo porque se trata de processo julgado antecipadamente, bem como a envolver matéria pacífica nos tribunais superiores e neste Tribunal.

Recurso parcialmente provido. Sentença ratificada nos demais termos.

Diante do acima exposto, peço vênia aos e. Desembargadores que me antecederam e voto no sentido de
DECLARAR
ex officio
a decadência do direito a ser desconstituído na presente Ação Rescisória.

Em consequência julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Por fim, condeno o Requerente
ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em dez por cento (10%) sobre o valor dado à causa.

É como voto.

V O T O (PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Com a devida vênia, acompanho o voto da Desembargadora Maria Erotides Kneip.

V O T O (PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL)

Com a devida vênia, acompanho o voto da Desembargadora Maria Erotides Kneip.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (5º VOGAL):

Eminentes pares,

Diante da informação de que a ação rescisória foi proposta e transcorrido há mais de 02 (dois) anos, retifico meu voto, porque ocorreu a decadência para a ação rescisória.

Com a devida vênia, acompanho o voto da Desembargadora Maria Erotides Kneip.

É como voto.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

Peço para revisitar os autos para melhor análise da matéria.

EM 06 DE OUTUBRO DE 2022:

A RELATORA JULGOU PROCEDENTE EM PARTE AÇÃO RESCISÓRIA. A 4ª VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP) ACOLHEU A PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA ACOMPANHADA PELA 1ª VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS), 3º VOGAL (DES. MÁRCIO VIDAL) E 5º VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA). JULGAMENTO ADIADO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DA RELATORA.

AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O 2º VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

SESSÃO DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022
(
CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

Eminentes pares:

O Município de Sinop ajuizou ação rescisória visando desconstituir, com base no art. 966, V, do CPC, a sentença que, julgando improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução nº 2367-47.2015.8.11.0015 (Código 224276), reconheceu a correção dos cálculos apresentados pelo exequente, Cícero José Rocha Netto, ao fundamento de que a base para o cálculo do adicional por antiguidade e merecimento é o salário-base do servidor, nos termos do art. 18 da Lei Municipal nº 568/99.

Na sessão da Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público de 01/9/2022 a ação foi julgada procedente por esta relatora para rescindir em parte a sentença rescindenda e, em sede de juízo rescisório, acolher parcialmente os pedidos formulados pelo Município de Sinop, determinando que o adicional de merecimento e antiguidade incida sobre o salário-inicial, nos termos do art. 17, §6º, da Lei municipal nº 568/1999.

Nesta mesma data, o eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa (5º Vogal) julgou improcedente a ação rescisória, por entender que a mesma teria sido utilizada como sucedâneo recursal, com vistas a rediscutir matéria já decidida pela Quarta Câmara Cível quando do julgamento do reexame e apelação contra a sentença prolatada na ação de conhecimento (RAC 20494/2013).

Por seu turno, a douta Desembargadora Maria Erotides Kneip (4ª Vogal) pediu vista dos autos e, na sessão seguinte, de 06/10/2022, proferiu seu voto pela extinção da ação rescisória com resolução do mérito, em virtude da configuração de decadência. Entendeu Sua Excelência, em apertada síntese, que a real pretensão do requerente, Município de Sinop, é a rediscussão da ação originária, de conhecimento, tanto que, no tópico “Dos Pedidos e Requerimentos”, formulou pleito de suspensão e rejulgamento da causa, referindo-se à Ação de Cobrança n° 10126-72.2009.811.0015 (Código 117793). Sendo assim, tendo em vista que a sentença proferida na referida ação transitou em julgado em 16/6/2014, entendeu a douta Desembargadora que teria se configurado a decadência para a propositura da ação rescisória, ajuizada em 03/7/2019 e, portanto, após o prazo decadencial de dois anos, previsto no art. 975 do CPC.

A este entendimento aderiram os eminentes Desembargadores Helena Maria Bezerra Ramos (1ª Vogal), Márcio Vidal (3º Vogal) e Luiz Carlos da Costa (5º Vogal).

Diante da divergência sobre a matéria, pedi para revisitar os autos.

Neste mister, peço vênia aos eminentes Desembargadores Luiz Carlos da Costa e Maria Erotides Kneip, assim como aos demais membros que os acompanharam,
para manter o voto anteriormente proferido
, pela procedência da ação rescisória, afastando, assim, o caráter de sucedâneo recursal e a configuração de decadência.

Primeiro, porque, conquanto respeitável o entendimento sustentado pelo eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa, tenho que a presente rescisória não foi manejada como sucedâneo recursal, haja vista que a questão acerca da base de cálculo do adicional de merecimento e antiguidade não foi, em nenhum momento algum, discutida na ação originária (Ação Ordinária de Cobrança nº 10126-72.2009.811.0015 – Código 117793), mas apenas e exclusivamente no bojo dos embargos de execução cuja sentença ora é combatida, razão pela qual a então Quarta Câmara, ao apreciar o RNS/RAC n° 20494/2013, limitou-se a analisar a constitucionalidade das leis municipais que tratavam do adicional de antiguidade e merecimento e dos honorários advocatícios fixados pelo juízo
a quo
, sem nada mencionar acerca da base de cálculo do referido benefício, o qual, repita-se, não foi objeto de questionamento e discussão na fase de conhecimento.

Segundo, porque, como fiz constar do relatório lido na sessão de 01/9/2022,
ao apresentar sua contestação, o requerido Cícero José Rocha Netto suscitou, dentre outras matérias, prejudicial de decadência do direito postulado
na ação rescisória, ao fundamento de que
“o marco inicial para o interstício legal estabelecido pelo artigo 975 do Código de Processo Civil para a propositura da ação rescisória é o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo que versou sobre a base de cálculo do adicional de antiguidade e merecimento e os consectários legais”
, o qual se encerrou em 15/6/2016, e não o trânsito em julgado da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

Referida prejudicial foi expressamente analisada e repelida por esta relatora de forma fundamentada na decisão que saneou a ação rescisória (Id 108466473),
levando o requerido a interpor agravo interno visando à sua reforma e reconhecimento da decadência da demanda
(Id 111155482).

Levado a julgamento
na sessão da Turma de Câmaras de Direito Público e Coletivo realizada em 05/5/2022, referido agravo interno foi desprovido à unanimidade
, tendo a ementa do acórdão respectivo sido assim redigida,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – BASE DE CÁLCULO DE ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA FASE DE CONHECIMENTO – PRAZO DECADENCIAL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO DESCONSTITUTIVA – INÍCIO A PARTIR DA ÚLTIMA DECISÃO PROFERIDA NA FASE EXECUTIVA – DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A teor do caput do art. 975 do CPC e de reiterada jurisprudência pátria, o prazo de dois anos para propor ação rescisória é contado do dia seguinte ao término do prazo recursal da decisão que se pretende rescindir.

2. Não tendo a matéria discutida na ação rescisória sido decidida na fase de conhecimento da demanda originária, mas apenas em sede de embargos à execução, é da última decisão proferida nesta fase (executiva) que se deve contar o prazo decadencial para a propositura da ação desconstitutiva”
. (Id 127098692)

Nessa ocasião, fiz constar do voto condutor,
acompanhado à unanimidade pelos demais membros da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
, o seguinte,
verbis
:

“O
Município de Sinop
ajuizou

ação rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência, visando desconstituir, com base no art. 966, V, do CPC, a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução nº 2367-47.2015.8.11.0015 (Código 224276), reconhecendo a correção dos cálculos apresentados pelo exequente,
Cícero José Rocha Neto
, ao fundamento de que a base para o cálculo do adicional por antiguidade e merecimento é o salário-base do servidor, nos termos do art. 18 da Lei Municipal nº 568/99.

Irresignado, o requerido-agravante apresentou contestação, suscitando prejudicial de decadência do direito de propor a demanda rescisória, argumentando que o marco inicial para o prazo do art. 975 do Código de Processo Civil é o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo que versou sobre a base de cálculo do adicional de antiguidade e merecimento e seus consectários legais (ação de conhecimento), o qual se encerrou em 15/6/2016, e não o trânsito em julgado da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

Rejeitada essa prejudicial na fase de saneamento e organização do processo, o requerido interpôs o presente agravo interno, reiterando a sua tese de que, no caso, como o ente municipal pretende rediscutir o mérito da sentença proferida na ação de conhecimento, o prazo legal de dois anos já teria se escoado, visto que iniciado por ocasião do trânsito em julgado da primeira decisão e não daquela exarada em sede de embargos à execução.

Essa pretensão, contudo, a meu ver, não comporta acolhimento, pois, nos termos do caput do art. 975 do CPC e de reiterada jurisprudência pátria, o lapso de dois anos para propor a ação rescisória é contado do dia seguinte ao término do prazo recursal da decisão que se pretende rescindir, a qual, in casu, é a sentença proferida em sede de embargos à execução e não na fase de conhecimento.

Não bastasse, a questão da aplicabilidade do art. 18 da Lei municipal n° 568/99 para calcular o adicional de antiguidade e merecimento reconhecido ao ora agravante não foi apreciada e decidida na ação de conhecimento, mas apenas em sede de embargos à execução, não havendo que se falar, portanto, em tentativa de rejulgamento do quanto deliberado na fase cognitiva e ofensa ao princípio da segurança jurídica.

Nesse mesmo sentido, aliás, expus com clareza por ocasião da prolação decisão recorrida – cujos fundamentos ora reproduzo e incorporo a este voto, por ter o recorrente se limitado, basicamente, à defesa da mesma tese ali enfrentada (vide EDcl no AgInt no REsp 1806396/DF) –, veja-se:

“(...) Dito isso, quanto à prejudicial de decadência e à preliminar de falta de interesse de agir, penso que não merecem prosperar.

Ao contrário do entendimento expendido pelo requerido, a matéria questionada na ação rescisória – aplicação do art. 18 da Lei municipal nº 568/99 para a fixação da base de cálculo do adicional de antiguidade e merecimento – não foi discutida ou decidida na ação de conhecimento, mas apenas em sede de embargos à execução, cuja sentença é objeto da presente ação rescisória.

Logo, o marco inicial do prazo de dois anos previsto no art. 975 do CPC deve ser o trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos à execução e não na ação de conhecimento, como já entendeu o Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO DECADENCIAL. 2 ANOS. TERMO A QUO. DIA SEGUINTE AO TÉRMINO DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ. DECADÊNCIA AFASTADA. DECISÃO MANTIDA.

1. O prazo de 2 anos para propor a ação rescisória é contado do dia seguinte ao término do prazo recursal da decisão que se pretende rescindir. Precedentes do STJ.

2. Pleiteando-se a rescisão do decisum proferido em impugnação ao cumprimento de sentença, pouco importando, exclusivamente para fins de aferição da tempestividade, a data de trânsito em julgado da ação de conhecimento.

3. Agravo interno não provido”.
(AgInt no REsp 1573825/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 24/10/2019). Grifei.

Ademais, como bem ressaltado no acórdão acima citado,

“Mesmo que, em tese, tivesse sido a ação rescisória utilizada, por via transversa, para desconstituir a coisa julgada cognitiva, sua admissão referir-se-ia ao mérito do juízo rescindendo, não podendo ensejar eventual declaração de decadência, porquanto a petição inicial deve ser analisada in status assertionis (...)”
, isto é, limitada ao que nela está descrito, sob pena de o julgador acabar por exercer um juízo de mérito.

Enfim, uma vez que a sentença, nos embargos à execução, transitou em julgado em
14/11/2017
e que

a

ação rescisória, que contra ela se volta, foi ajuizada em
03/7/2019
, não há falar-se em decadência”.
(Id 108466473)

Evidente, por todo o exposto, que as razões lançadas no presente recurso são insuficientes para autorizar a reforma da decisão agravada, que concluiu, de forma fundamentada, que o prazo bienal previsto no caput do art. 975 do CPC deve ser contado da última decisão proferida na fase executiva, afastando-se, assim, a configuração de decadência da pretensão rescisória no caso concreto”.
(Id 127098692)

Destarte,
tendo a matéria relativa à decadência da ação rescisória sido analisada e repelida em duas ocasiões – monocraticamente pela relatora e pelo colegiado da Turma de Câmaras – tenho que não se revela mais possível o seu reexame, em sede de julgamento de mérito, por estar acobertada pelo trânsito em julgado e, mais, pela vedação expressa contida no art. 505 do CPC, que, tratando da chamada preclusão
pro judicato
, estabelece que
“Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo (...)”
.

Nesse sentido, aliás, vem entendendo o Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONTRATAÇÃO DE PLANO DE PECÚLIO. MORTE DO PARTICIPANTE. AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO. DECADÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA ANALISADA EM PROVIMENTO JURISDICIONAL ANTERIOR JÁ TRANSITADO EM JULGADO. CRITÉRIO DE CÁLCULO PARA APURAÇÃO DO VALOR DA PENSÃO. REGULAMENTO DO PLANO DE PREVIDÊNCIA. REFORMA DO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-POBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. (...). 2.
No caso concreto, a matéria trazida a lume (prescrição de fundo de direito/necessidade de perícia atuarial) encontra-se preclusa, porque já decidida em anterior provimento jurisdicional já transitado em julgado
. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7/STJ). 4. Agravo interno improvido”
. (AgInt no AgInt no AREsp n. 526.441/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 15/12/2021.)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1.
Consoante entendimento desta Corte, as matérias já decididas não podem ser reexaminadas pelo mesmo magistrado, pois caracteriza preclusão pro judicato, ensejando ofensa ao art. 505 do CPC/15
. 2.Agravo interno desprovido”
. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.467.166/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 28/5/2021. Destaquei.

Inviável, assim, na minha ótica, repisar a questão relativa à decadência, ainda que se trate de matéria de ordem pública
, visto que já foi anteriormente decidida, inclusive em sede recursal, estando acobertada pela preclusão
pro judicato
. Ademais,
o fato de a questão de ordem pública poder ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, não significa que possa ser indefinidamente rediscutida e redecidida dentro da mesma relação processual
, impedindo, assim, que haja o regular trânsito em julgado.

A propósito, também já decidiu o Tribunal da Cidadania:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E PRECLUSÃO. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE, AINDA QUE RELATIVO À MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COMPETÊNCIA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. (...) 4.
É cediço que as matérias de ordem pública, como a questão envolvendo a competência do juízo, embora não estejam sujeitas, em princípio, à preclusão, se já decididas não podem ser reexaminadas pelo mesmo juiz, pois configurada a preclusão pro judicato, segundo a qual nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide
(art. 505 CPC).

5. (...).

6. Agravo interno não provido”
. (AgInt no REsp n. 1.768.396/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

“PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. SENTENÇA POSTERIOR AO CÓDIGO CIVIL DE 2002. PRECLUSÃO PRO JUDICATO.

1. (...) 3.
Outrossim, é firme o entendimento do STJ de que a preclusão pro judicato afasta a necessidade de novo pronunciamento judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de matéria já decidida
.

4. Agravo Interno não provido”
. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.887.018/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 12/4/2022.)

“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOLHE SUPOSTO VÍCIO PROCESSUAL COM BASE EM ARGUMENTO APENAS APRESENTADO EM PRELIMINAR SUSCITADA PELA RÉ APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO - INSTÂNCIA PRECEDENTE QUE CONSIDERA A NULIDADE DE CITAÇÃO POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRAZO PARA DEFESA NO MANDADO VÍCIO INSANÁVEL, A DESPEITO DA MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO STJ ACERCA DA VALIDADE DO ATO CITATÓRIO.[...] 3
. Mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional
. Precedentes. [...] 6. Recurso especial provido”
. (REsp n. 1.637.515/AM, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 27/10/2020.)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. ANÁLISE SOBRE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MATÉRIA JULGADA. PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSENTE. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. CLÁUSULA DO SEGURO QUE AFASTA A COBERTURA DOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS. AFRONTA AO QUANTO DISPOSTO NO CDC. 1. Conforme destacado no julgado singular,
as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional
. [...] 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO”
. (AgInt no REsp n. 1.756.189/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/6/2020, DJe 12/6/2020.) Grifei.

Nada obstante, por amor ao argumento, esclareço que a ação rescisória em exame
não se volta contra a sentença prolatada na Ação de Cobrança n° 10126-72.2009.811.0015 (Código 117793)
, cujo trânsito em julgado operou-se em 16/6/2014 (Id 8503585, p. 24),

mas sim contra a sentença proferida nos Embargos à Execução nº 2367-47.2015.8.11.0015 (Código 224276), transitada em julgado em 14/11/2017, conforme certidão inserta no Id 8503618, p. 20)
e, frise-se, única fase processual em que houve efetiva discussão e decisão sobre a questão relativa à base de cálculo do adicional de antiguidade e merecimento.

Para além disso, em que pese no tópico “Dos Pedidos e Requerimentos” o autor tenha pleiteado o sobrestamento da Ação de Cobrança n° 10126-72.2009.811.0015 (Código 117793) e o “rejulgamento da causa”, referia-se, a meu ver, aos embargos à execução onde proferida sentença que buscava a rescisão, tanto que frisou, em mais de uma ocasião, que o feito se encontrava na fase de cumprimento de sentença, senão vejamos:

“(...) Ex positis, requer:

a) a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada a fim de que seja deter minada a SUSPENSÃO da Ação Ordinária de Cobrança nº 10126-72.2009.811.0015, código 117793,
atualmente em fase de Cumprimento de Sentença
, haja vista a probabilidade do direito aventado (rescindibilidade da decisão definitiva irrecorrível em face da manifesta violação de norma jurídica) e o patente perigo de dano e risco ao resultado útil do processo (grave risco de dano irreparável ao erário público decorrente de pagamento em valor superior ao devido em decorrência de decisão que manifestamente violou norma jurídica);

b) o sobrestamento da Ação Ordinária de Cobrança nº 10126-72.2009.811.0015, código 117793,
atualmente em fase de Cumprimento de Sentença
, em trâmite na Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, em razão da decisão que concedeu efeito suspensivo aos Embargos de Declaração opostos no RE 870.947;

c) seja procedida a citação da Parte Requerida no endereço indicado no preâmbulo para que, em querendo, conteste a presente ação;

d) sejam os petitórios iniciais julgados totalmente procedentes,
a fim de seja desconstituída a decisão definitiva irrecorrível proferida nos autos dos Embargos à Execução nº 2367-47.2015.811.0015 - código nº 224276, opostos em face do Requerimento de Cumprimento de Sentença aventado nos autos da Ação Ordinária de Cobrança nº 10126-72.2009.811.0015, código 117793
, porquanto o Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT manifestamente violou norma jurídica, motivo pelo qual,
após a desconstituição da decisão, proceda este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso o REJULGAMENTO da causa
;

e) diante do interesse público existente na presente demanda, pugna pela intimação do Ministério Público, conforme prescreve no artigo 178, inciso II, e artigo 967, parágrafo único, ambos do CPC;

f) seja o Requerido condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios”
. Grifei.

De qualquer modo, em todo o corpo da petição inicial e até da emenda realizada posteriormente fica nítida a intenção e a pretensão do requerente em rescindir a sentença proferida nos Embargos à Execução nº 2367-47.2015.8.11.0015 (Código 224276), até por ser a única senda em que se decidiu sobre a base de cálculo do adicional de antiguidade e merecimento, não se podendo olvidar que, à luz do art. 322, §2º, do CPC,
“A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”
.

Logo, a meu ver, é a data do trânsito em julgado do ato judicial proferido na referida fase executiva (14/11/2017) que deve ser considerada com marco para a propositura da ação rescisória, protocolada em 03/7/2019, e, portanto, dentro do prazo decadencial de dois anos (art. 975, CPC).

Posto isso, pedindo vênia aos Desembargadores Luiz Carlos da Costa e Maria Erotides Kneip, bem como aos demais membros que os acompanharam,
mantenho
o voto outrora proferido para julgar procedente a ação rescisória nos exatos moldes da fundamentação antes exposta.

É como voto.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Eminentes pares,

Em sessão pretérita, havia acompanhado o voto da Desembargadora Maria Erotides Kneip, mas, diante da explicação dada nesta sessão pela relatora, de não se tratar de cumprimento de sentença, mas embargos à execução, assim nota-se que é uma situação parecida com à outra, e essa questão não foi discutida na sentença da ação ordinária, cuja ação rescisória não é contra a primeira sentença, mas contra a sentença dos embargos à execução, e essa discussão foi somente nos embargos, motivo pelo qual não há porque ser decadente.

Além do que, também foi explicado pela relatora que o processo foi monocraticamente saneado pela Relatora, a parte recorreu da decisão e a Turma unanimemente rechaçou essa questão, assim não poderia ser votada novamente.

Portanto, retifico meu voto para acompanhar o voto da relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL):

Desembargadora Maria Aparecida,

Tenho voto anterior, em que acompanhei o voto de Vossa Excelência.

V O T O (RATIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4º VOGAL):

Eminentes pares,

De fato, tinha percebido que havia julgamento com referência à decadência, mas entendi que a relatora referiu-se ao processo de embargos à execução. Entendo que, na verdade, a ação rescisória teve como pedido um novo julgamento da causa.

Peço vênia à relatora, mantenho meu voto anteriormente proferido, e reconheço que a Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro fez um belíssimo estudo sobre a causa.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (5º VOGAL):

Eminente Desembargadora Relatora,

Faço uma homenagem aos lindos pés de Cambarás perdidos na imensidão dos pantanais mato-grossense, e lá está fincado mourão de cerne de aroeira, tal qual, continuo firme no sentido do voto que proferi anteriormente, com todas as vênias deste planeta Terra.

Peço vênia e mantenho meu voto proferido anteriormente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022